Tribunal: TCU
Processo: 023.468/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7021/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 023.468/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Andre Luiz Neves de Magalhaes dos Santos (CPF XXX.767.827-XX); Andressa Goncalves Castro (CPF XXX.702.807-XX); Camila Siqueira Madeira Cardoso (CPF XXX.649.137-XX); Jesus Olimpio do Espirito Santo Neto (CPF XXX.514.277-XX); Nathalia Ferreira Antunes de Almeida (CPF XXX.376.367-XX); Paulo Sergio Rangel Cruz da Silva (CPF XXX.650.047-XX); Roberta Dorneles Ferreira da Costa (CPF XXX.528.870-XX); Soraya Bactuli Cardoso (CPF XXX.391.287-XX); Thais Matsue Uekane (CPF XXX.880.287-XX) e Yves Eduardo Chifarelli de Oliveira Nunes (CPF XXX.066.007-XX). 1.3. Unidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.